Tribunal: TJDFT
Processo: 0701345-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MAJORAÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO FÁTICA. ALTERAÇÃO DEMONSTRADA DE PLANO. DECISÃO MANTIDA PARA MAJORAR.

1. Preconiza o §1o do art. 1.694 do Código Civil que “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, de tal modo que o quantum da verba alimentar deve ser firmado com arrimo no binômio possibilidade/necessidade, respectivamente do alimentante e do alimentando.

2. O pedido de revisão de alimentos encontra fundamento no art. 1.699 do Código Civil, que dispõe que, uma vez fixados os alimentos, poderá o interessado reclamar ao juiz a sua exoneração, redução ou majoração, desde que, conforme as circunstâncias do caso concreto, demonstre mudança na situação financeira de quem os supre ou na de quem os recebe.

3. Os alimentos possuem a característica da variabilidade, o que possibilita a majoração, redução ou mesmo a exoneração desta obrigação, como também a modificação da forma em que foi fixada (REsp 1505030/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015).

4. Para além de se analisar, na ação de revisão de alimentos, a necessidade do alimentando e a possibilidade financeira do alimentante, como prevê o art. 1.694, §1o, do Código Civil, mostra-se indispensável que o interessado no pedido de majoração da pensão alimentícia comprove, previamente, a real alteração de suas necessidades financeiras e a possibilidade financeira do alimentante.

5. Tratando-se, como na espécie, de agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela para majorar a pensão alimentícia, cabe ao agravante demonstrar elementos que evidenciem, de plano, a ausência da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo reconhecidos pelo magistrado a quo, nos termos do que preceitua o art. 300 do Código de Processo Civil.

6. Verificado de plano que houve um incremento na renda do alimentante e que a pensão alimentícia fixada originalmente se encontra em valor defasado pela inflação, e considerando a doença que os alimentandos padecem, de forma a evidenciar aumento da necessidade financeira, cabível a majoração da pensão alimentícia em tutela de urgência, porquanto presentes o perigo de dano e a probabilidade do direito.

7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.